Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-67.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000129-67.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. FEITO CRIMINAL DESPROVIDO DE COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL.

1. O Estado da Bahia interpôs Apelação Criminal contra capítulo específico da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, arbitrados no no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri não deve ser conhecida, porque se trata de matéria completamente estranha aos autos, que sequer envolve demanda de competência do Tribunal do Júri, considerando que se trata de ação penal na qual o acusado foi denunciado pela prática dos delitos tipificados art. 129, §9º e art. 163 incisos II e IV, ambos do Código Penal.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, importa consignar o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear a defensora dativa, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis
e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

5. Ademais, é ônus do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem parcos recursos (art. 5.º, LXXIV, da CF) e, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade, deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, que, à revelia das suas demais obrigações profissionais, atuou na proteção dos direitos do réu e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, agindo como elemento essencial à efetivação do processo penal.

6. Quanto à alegação de não observância do Tema Repetitivo 984 do STJ, cumpre ressaltar que se firmou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculantes, servem como referência para o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. No caso, observa-se que o juízo sentenciante, ao fixar o valor da remuneração, registrou expressamente que o fez com fundamento nos parâmetros legais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza e a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e o lugar da prestação do serviço, o que evidencia a regularidade do arbitramento.

7. Relativamente pleito de redução do valor arbitrado a título merece provimento. A atuação do referido causídico na ação penal de origem circunscreveu-se à apresentação da resposta à acusação, participação em uma audiência de instrução e julgamento e à apresentação das alegações finais na forma de memoriais, não se vislumbrando complexidade extraordinária, tanto que o processo teve trâmite regular, não se verificam nos autos obstáculos e dificuldades excepcionais ao desempenho do múnus processual, de modo que o montante total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação.

8. Assim, considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº. 8000129-67.2023.8.05.0123
, em que figuram como
apelante

ESTADO DA BAHIA
e como
apelada, defensora dativa
ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto condutor.